Tribunal: TJES
Processo: 5022436-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022436-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSI ANDRE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022436-89.2022.8.08.0035

Recorrente:
GESSI ANDRE DE OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. O CONSUMIDOR FOI INTIMADO PARA TRAZER O EXTRATO DA SUA CONTA BANCÁRIA A FIM DE COMPROVAR NÃO TER RECEBIDO A QUANTIA MAS MANTEVE-SE INERTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
GESSI ANDRE DE OLIVEIRA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A parte autora alegou que não contratou empréstimo junto à instituição financeira ré, mas teve valores creditados em sua conta, seguidos de descontos automáticos. Sustentou a inexistência da relação jurídica e requereu a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a contratação do empréstimo restou devidamente comprovada por meio de contrato digital, contendo selfie e documentos do autor. Além disso, constatou-se que os valores do empréstimo foram transferidos via TED para a conta pessoal do autor, corroborando a efetiva contratação.

Inconformado, o autor interpôs recurso sustentando que não realizou a contratação e que a mera existência de um contrato digital não seria suficiente para demonstrar sua anuência. Reiterou os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa requerida defende a manutenção da sentença, destacando que houve comprovação suficiente da contratação por meio dos documentos apresentados, bem como a efetiva transferência do valor contratado para a conta do autor.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O exame dos autos demonstra que a instituição financeira apresentou contrato digital assinado eletronicamente, contendo selfie e documentos do autor, o que comprova a regularidade da contratação. Além disso, houve a transferência do valor contratado para a conta pessoal do autor, afastando a alegação de fraude ou contratação indevida.

Sobre o tema, a validade do contrato digital encontra respaldo no artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que reconhece a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente. No caso concreto, a instituição financeira adotou medidas de segurança, incluindo a verificação biométrica por meio de selfie e a vinculação do contrato aos documentos pessoais do autor, o que reforça sua autenticidade e eficácia jurídica.

Além disso, o artigo 104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico exige apenas agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Como não há vedação à contratação digital e foram atendidos os requisitos legais, a avença deve ser considerada plenamente válida e eficaz.

Diante da negativa acerca da contratação, o autor foi intimado para trazer aos autos o extrato de sua conta bancária a fim de demonstrar que não houve, de fato, o depósito no valor contratado, porém, deixou de atender à determinação judicial. Via de consequência, a transação foi considerada efetivada, diante do comprovante de TED existente nos autos, dando validade ao empréstimo objeto dos autos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor demonstrar a inexistência do depósito, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexiste fundamento para a devolução dos valores recebidos, tampouco para a indenização por danos morais.

Dessa forma, a alegação do autor de que o contrato digital não comprova a anuência não merece acolhimento, pois a contratação foi formalizada por meio seguro e reconhecido juridicamente, sem demonstração de qualquer vício de consentimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
autor,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)